Tribunal: TJDFT
Processo: 0712130-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RETENÇÃO DAS CHAVES DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo de instrumento não comporta dilação probatória dado que, em seu âmbito, resolvem-se apenas questões incidentes. Se a matéria alegada em agravo exige dilação probatória, nega-se provimento ao recurso e mantém-se a decisão monocrática que indeferiu liminar em ação de conhecimento.
2. Agravo desprovido.